Tribunal: TCU
Processo: 039.055/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11611/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.055/2019-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alexandre de Almeida Carvalho (XXX.734.276-XX); Gecilane Evangelista de Almeida Carvalho (XXX.034.626-XX); Graciele Evangelista de Almeida Carvalho (XXX.034.566-XX); Jordane Evangelista de Almeida Carvalho (XXX.034.706-XX); Marcos Paulo Lopes Carvalho (XXX.560.866-XX); Olga Rodrigues de Moura Carvalho (XXX.975.588-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.